Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-62.2023.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004541-62.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.267.424/0001-70 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DAS CDAs – PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART
IGO
151,
INCISO
III, DO C
ÓDIGO
T
RIBUTÁRIO
N
ACIONAL
– TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1.
A nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) é reconhecida quando o processo administrativo que originou o crédito tributário é extraviado, impedindo a comprovação da regular constituição do crédito e a defesa do contribuinte.

2.
Nos termos do art
igo
151,
inciso
III, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo interposto tempestivamente, não podendo a Fazenda Pública inscrever o débito em dívida ativa e promover execução fiscal antes de sua conclusão definitiva.

3.
A tempestividade dos embargos à execução fiscal deve ser reconhecida quando respeitado o prazo legal de 30 dias a partir da intimação da penhora, conforme demonstrado pela certidão de tempestividade do sistema
PJe
, corroborada pela jurisprudência do
c. Superior
T
ribunal de
J
ustiça
.

4.
Recurso
não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
recurso de

apelação
cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da
Quarta
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que,
nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004541-62.2023.8.11.0037 ajuizados por
ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
,

julgou procedentes os embargos opostos
para
reconhecer
a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n
.
5757/2011, 5419/2013 e 5570/2011 e determin
ou
a extinção d
o executivo fiscal
.

A Fazenda Pública opôs embargos de declaração visando sanar a omissão do
decisum
acerca da tempestividade dos embargos à execução, que foram acol
hidos pelo juízo singular
“
tão somente para sanar a omissão na sentença de ID nº 130275190, fazendo constar a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal”.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante
que os embargos à execução fiscal foram intempestivos, uma vez que a ciência inequívoca da penhora ocorreu em 17.3.2023, ao passo que os embargos foram opostos apenas em 19.5.2023, ultrapassando o prazo legal de 30 (trinta) dias.

Sustenta, ainda, a higidez das CDAs, argumentando que o processo administrativo extraviado tratava apenas da exclusão do regime
“Super Simples”
, não havendo relação com o crédito tributário em execução
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 209662057
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), que nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004541-62.2023.8.11.0037 ajuizados por
ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
,

julgou procedentes os embargos opostos, para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 5757/2011, 5419/2013 e 5570/2011 e determinou a extinção do executivo fiscal.

A Fazenda Pública opôs embargos de declaração visando sanar a omissão do
decisum
acerca da tempestividade dos embargos à execução, que foram acolhidos pelo juízo singular
“
tão somente para sanar a omissão na sentença de ID nº 130275190, fazendo constar a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal”.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito a dois pontos principais: a tempestividade dos embargos à execução fiscal e a validade das CDAs diante do extravio do processo administrativo que originou os créditos tributários executados.

Pois bem.

1.

FUNDAMENTOS
.

1.1.
DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.

Inicialmente, alega o apelante que os embargos à execução fiscal seriam intempestivos, uma vez que a ciência inequívoca da penhora ocorrera em 17
.
3
.
2023, ao passo que os embargos foram opostos apenas em 19
.
5
.
2023, ultrapassando o prazo legal de 30 dias.

É cedido que o prazo para
o executado opor
embargos à execução
fiscal
é de 30 (trinta) dias,
como
dispost
o

n
o artigo 16, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Vejamos:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III -
da intimação da penhora
”.

[
g.n
].

Sobre o tema, a jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido
de
que
,

em execução fiscal, para o devedor ser efetivamente intimado da penhora, é necessá
r
ia
a
sua intimação pessoal, devendo constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução
. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a contagem do prazo para interposição dos embargos à execução deve iniciar-se a partir da intimação da penhora, não sendo o caso de principiar-se tal contagem com o comparecimento espontâneo do executado.

3. Quanto à multa administrativa, correta a conclusão do acórdão de redução para o mínimo legal, dada a falta de fundamentação na sua fixação acima desse patamar.

4. Agravo interno não provido
”.

(
STJ –
AgInt
no REsp n. 1.880.949/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 23/4/2021.)

E ainda, insta salientar que
"o fundamento desse entendimento é não obstaculizar indevidamente o exercício do direito de defesa pelo executado, que,
via de regra
, já garantiu a execução"
(STJ – REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 10/2/2022).

A
ssim, em análise a
o sistema eletrônico dos autos do executivo fiscal n. 0000936-43.2014.8.11.0037, verifica-se que a parte embargante, ora apelada, registrou ciência da intimação formal da penhora realizada em
11.4.2023
. Dessa forma, o prazo final para a oposição dos embargos era
26.5.2023
.

Portanto,
em consonância com o colacionado entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça e visto que a parte
apelada opôs os embargos à execução fiscal em
19.5.2023
a tempestividade é
evidente
no caso.

1.2.
DA NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA
.

No que concerne à validade das CDAs, é incontroverso nos autos que o processo administrativo que originou os créditos tributários foi extraviado, conforme reconhecido pelo próprio apelante.

Tal fato, por si só, já seria suficiente para infirmar a presunção de certeza e liquidez de que se revestem as CDAs, conforme dispõe o art
igo
3º da Lei de Execuç
ão
Fisca
l
e o art
igo
204 do Código Tributário Nacional
.

A jurisprudência do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem reiteradamente se manifestado no sentido de que o extravio do processo administrativo, que inviabiliza a comprovação da constituição regular do crédito tributário e cerceia o direito de defesa do contribuinte, configura nulidade das CDAs.
Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se o extravio do processo administrativo em que se lastreou a execução suprime a exigibilidade do título. É assente o entendimento de que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, o extravio do processo administrativo retira do contribuinte a amplitude de defesa, o que equivale, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, à inexistência do processo, provocando a nulidade do título pela perda da exequibilidade. (...) Assim, constatado o extravio do processo administrativo do qual se originou a dívida ativa, não há como subsistir a presunção legal de liquidez de certeza do título." (fls. 202-203, e-STJ).

(...)

4.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que "O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes: REsp nº 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp Nº 274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002." (REsp 945.390/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20.9.2007, p. 266.).

(...)

6. Agravo Interno não provido”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 2.521.108/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.).
[
g.n
].

Ademais, o Código Tributário Nacional, em seu art
igo
203, é expresso ao determinar que a omissão de quaisquer dos requisitos para a constituição do crédito tributário ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
, como se vê:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula.”

No caso em análise, a nulidade das CDAs decorre da impossibilidade de verificação da regularidade na constituição do crédito tributário, uma vez que o processo administrativo não foi apresentado, inviabilizando a análise pelo Judiciário e violando o direito de defesa do contribuinte.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (
AgRg
no
AREsp
783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016,
DJe
10/03/2016)”.

(TJMT – N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021).

1.3.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.

Ainda que assim não fosse, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do recurso administrativo pendente de julgamento definitivo, nos termos do art
igo
151,
inciso
III, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
.

O referido dispositivo legal estabelece que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa enquanto não houver decisão final no âmbito administrativo
. Vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os
recursos, nos
termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

VI –
o
parcelamento. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)”.
[
g.n
].

Nesse sentido, a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal ocorreram em desacordo com o disposto no art
igo
151,
inciso
III, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
,
visto
que o
recurso administrativo
protocolizado pe
la parte embargante
,
conforme demonstrado nos autos,

enquanto não definitivamente julgado, suspende a exigibilidade do crédito tributário
.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que

aplicou adequadamente
o entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação tributária, ao reconhecer a nulidade das CDAs e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em 1
% (
um
por cento), alcançando a importância de
9
% (
nove
por cento) do valor

da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024